Tribunal: TJSP
Processo: 2281125-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de excesso de prazo para realização de exame criminológico. Pleito defensivo para que o paciente aguarde em regime aberto o julgamento do presente habeas corpus. Ordem denegada, com determinação. Com efeito, a determinação para que o paciente progrida para o regime aberto independente de exame criminológico incidiria na indesejada supressão de instância. Ademais, a

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de excesso de prazo para realização de exame criminológico. Pleito defensivo para que o paciente aguarde em regime aberto o julgamento do presente habeas corpus. Ordem denegada, com determinação. Com efeito, a determinação para que o paciente progrida para o regime aberto independente de exame criminológico incidiria na indesejada supressão de instância. Ademais, a consulta aos autos de origem demonstra que o paciente foi acusado de falta disciplinar de natureza grave e teve seu regime regredido cautelarmente para o fechado. Ordem denegada com determinação para que, caso o paciente seja absolvido da imputação de falta disciplinar de natureza grave, seja realizado de imediato o exame criminológico, com a manifestação judicial acerca do preenchimento ou não dos requisitos para a progressão do regime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2281125-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
EDUARDO VINÍCIUS DO NASCIMENTO e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 2a RAJ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem, com determinação para que, caso o paciente não seja
responsabilizado pela falta disciplinar de natureza grave que lhe foi imputada, que
seja realizado de imediato o exame criminológico no paciente, bem como seja
analisada sua situação para a concessão dos benefícios penais. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281125-74.2020.8.26.0000 -Voto no 3125
2
Habeas Corpus 2281125-74.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: Juízo do DEECRIM UR 2 Araçatuba
Paciente: Eduardo Vinícius do Nascimento
Voto: 3125
Habeas Corpus. Alegação de excesso de prazo para
realização de exame criminológico. Pleito defensivo para
que o paciente aguarde em regime aberto o julgamento do
presente
habeas
corpus.
Ordem
denegada,
com
determinação. Com efeito, a determinação para que o
paciente progrida para o regime aberto independente de
exame criminológico incidiria na indesejada supressão de
instância. Ademais, a consulta aos autos de origem
demonstra que o paciente foi acusado de falta disciplinar de
natureza grave e teve seu regime regredido cautelarmente
para o fechado. Ordem denegada com determinação para
que, caso o paciente seja absolvido da imputação de falta
disciplinar de natureza grave, seja realizado de imediato o
exame criminológico, com a manifestação judicial acerca do
preenchimento ou não dos requisitos para a progressão do
regime.
Vítor José Tozzi Cavina, Defensor Público, e João
Bruno Rodrigues Paludetto, Estagiário, impetram a presente ordem de habeas corpus
em favor de Eduardo Vinícius do Nascimento, entendendo que o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR2 -
Comarca de Araçatuba, em razão do excesso de prazo para a realização de exame
criminológico em pedido de progressão de regime.
Alegam, em síntese, que, embora o benefício tenha sido
postulado em 29.04.2020, até a data da impetração, a perícia ainda não havia sido
realizada.
Aduzem, porém, que, diante da dificuldade para a
realização do exame, este deve ser dispensado, uma vez que os dados constantes dos
autos atestam o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção da
progressão ao regime aberto.
Por essas razões, postulam, liminarmente, possa o
paciente aguardar, em regime aberto, o julgamento do presente writ. Instruem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281125-74.2020.8.26.0000 -Voto no 3125
3
inicial (fls. 01 a 08) os documentos de fls. 09 a 38.
A liminar foi indeferida por decisão de fls. 42/43.
Informações às fls. 48/55.
Em parecer de fls. 60/63 a PGJ manifestou-se pela
parcial concessão da ordem, tão somente para determinar à unidade prisional a
imediata realização do exame criminológico, com a apreciação urgente por parte do
Juízo das Execuções.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Conforme bem destacado pelo nobre representante da
PGJ, eventual determinação deste e. Tribunal de Justiça acerca do regime imposto ao
paciente poderia ser considerado como supressão de instância, já que não há
manifestação do Juízo a quo sobre a questão.
Ademais, é preciso destacar que em consulta aos autos
de origem, por ofício datado de 02 de dezembro de 2020, a penitenciária em que o
acusado encontra-se detido comunicou ao Juízo de origem que Eduardo Vinícius do
Nascimento foi acusado de estar na posse de instrumento de ferro do tipo pontiagudo,
durante a ocorrência de tumulto no alojamento habitacional 05 do referido
estabelecimento penal.
Aduz o diretor da penitenciária que o paciente teria, em
tese, infringido o disposto na Lei no. 7.210/84, alterada pela Lei no 10.792/03, em seu
artigo 50, inciso III (falta disciplinar de natureza grave). Houve o pleito, portanto, de
sustação cautelar do cumprimento da pena em regime semiaberto.
Por decisão de fls. 484 dos autos de origem, o Juízo a
quo determinou a transferência do paciente ao regime fechado em decisão vazada nos
seguintes termos: Vistos. Tendo o sentenciado Eduardo Vinicius do Nascimento,
CPF:240.731.388-71, MTR: 776272-7, RG: 46.001.625, RGC: 61.966.791, RJI:
170130539-57, recolhido no(a)Penitenciária "Nestor Canoa" - Mirandópolis I,
cometido, em tese, falta grave em 02/12/2020, susto cautelarmente o regime
semiaberto, determinando a transferência para o regime fechado. Solicite-se à
Unidade Prisional, com urgência, a vinda do procedimento disciplinar concluído.
Aguarde-se por60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 5o da Ordem de Serviço n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281125-74.2020.8.26.0000 -Voto no 3125
4
01/2014 deste Departamento. Transcorrido o lapso estipulado sem a vinda do
expediente solicitado, reitere-se, consignando-se igual prazo. Se ainda assim não
vier aos autos o expediente requisitado, oficie-se à Corregedoria da Secretaria de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo solicitando providências,
comunicando-se à Penitenciária. Com a vinda do solicitado, abra-se vista às partes.
Comunique-se à Unidade Prisional. As peças processuais eventualmente
mencionadas na presente decisão deverão ser acessadas pelo estabelecimento
prisional para complemento da presente intimação. Intime-se e cumpra-se.
Logo, é até possível concluir que o presente habeas
corpus encontra-se prejudicado diante dos fatos narrados.
Todavia, como trata-se de medida cautelar, que
depende ainda da análise exauriente das provas produzidas no procedimento
disciplinar, entendo que seja caso de acolher a sugestão da PGJ para, caso o paciente
não seja responsabilizado pela falta disciplinar que lhe foi apontada, que se realize,
de imediato, o exame criminológico e se profira decisão acerca do pleito do paciente.
Diante do exposto, DENEGO A ORDEM, mas com a
determinação para que, caso o paciente não seja responsabilizado pela falta
disciplinar de natureza grave que lhe foi imputada, que seja realizado de imediato o
exame criminológico no paciente, bem como seja analisada sua situação para a
concessão dos benefícios penais.
XISTO RANGEL
RELATOR